Tribunal: TJDFT
Processo: 0709258-74.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NULIDADE DA SENTENÇA. IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. REJEITADAS. MÉRITO. CONDENAÇÃO. MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE.
I - Inexiste ilegalidade na busca pessoal e veicular quando as provas dos autos demonstram que na condução do seu veículo, o réu desobedeceu ordem de parada, avançando contra viatura policial estacionada em via pública durante policiamento ostensivo, quase provocando colisão e atropelamento dos agentes que estavam desembarcados, o que gerou fundada suspeita de prática de conduta ilícita e determinou a diligência.
II - A garantia ao silêncio é consagrada no art. 5o, LXIII, da CF, que estabelece que “o preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado”, configurando uma das várias decorrências do postulado nemo tenetur se detegere, segundo o qual ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo.
III - É facultado ao réu o direito de manter o silêncio total ou parcial durante a realização da audiência, como forma de adotar a melhor estratégia defensiva e de evitar a autoincriminação. Precedentes do STJ e desta Corte.
IV - A mera alegação de quebra de imparcialidade da Juíza, isolada de qualquer prova, não é suficiente para se decretar a nulidade da sentença, diante do entendimento jurisprudencial pacificado de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.
V - Mantém-se a condenação pela prática do crime do art. 33, § 4o, c/c art. 40, inc. VI, da Lei no 11.343/2006, quando os elementos informativos são corroborados pela prova judicial, formando com a perícia técnica, acerco que não deixa dúvida de que o réu, na companhia de adolescente, adquiriu e fazia o transporte da substância entorpecente, com objetivo de comercialização, estando comprovada a materialidade e autoria delitiva.
VI - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VII - Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.